Tribunal: TJBA
Processo: 8000940-17.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000940-17.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA CELIA MELO FERRAZ

Advogado(s)
:
JULIA LOPES FILHA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. APOSENTADORIA PELO RGPS. PERMANÊNCIA NO CARGO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA EXONERAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ULTRAPASSADO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo município de Paulo Afonso contra decisão monocrática que, com base no Tema 516 do STJ, negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo sentença que o condenou ao pagamento de indenização por licenças-prêmio não gozadas a servidora aposentada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a interposição de agravo interno sana eventual irregularidade da decisão monocrática que julga o mérito da apelação; e (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de conversão de licença-prêmio em pecúnia na hipótese de servidor público que, após se aposentar pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), permanece em atividade e é exonerado posteriormente.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado competente supera eventual vício da decisão monocrática proferida com fundamento no artigo 932 do CPC, não havendo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

4. O direito do servidor público à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem computada em dobro, nasce com o rompimento definitivo do vínculo com a Administração Pública, momento a partir do qual surge a pretensão e se inicia a contagem do prazo prescricional.

5. No caso específico de servidor que se aposenta pelo RGPS, mas continua exercendo suas funções, com a concordância da Administração, o termo inicial da prescrição para pleitear a indenização não é a data da aposentadoria, mas a data da efetiva exoneração.

6. Aplicar o termo inicial a partir da aposentadoria, quando o vínculo funcional ainda persiste, violaria os princípios da boa-fé e da proteção da confiança, pois o direito à indenização só se consolida quando se torna impossível o gozo do benefício, o que ocorre com o fim da relação de trabalho.

7. Tendo a exoneração da servidora ocorrido em 03/07/2019 e a ação sido ajuizada em 25/02/2023, não há que se falar em decurso do prazo prescricional de cinco anos.

IV. Dispositivo

8.
Agravo interno parcialmente provido apenas para corrigir erro material na fundamentação da decisão monocrática, mantendo, contudo, o não provimento da apelação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do
agravo interno em apelação cível nº 8000940-17.2023.8.05.0191
, oriundo da comarca de Paulo Afonso, em que figuram, como agravante,
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO

e, como agravada,
MARIA CELIA MELO FERRAZ
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.